Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718606-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES AGRAVADO: GOLDBANK - CARTOES S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716517-64.2023.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor do ESCRITORIO BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232411514 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau deixou de apreciar o pedido do agravante para penhora de cotas sociais do agravado, ao argumento de que (n)ão serão mais analisados pedidos do exequente, até o transcurso integral do prazo, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do art. 923 do CPC. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 71780809, recebeu o recurso em seu efeito devolutivo, considerando a ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, determinando a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões. Em razão de o AR ter retornado sem cumprimento (ID 72283311), fora determinada nova intimação, no endereço constante do PJE, em pesquisa pelo CNPJ do agravado. Ocorre que, retornada cumprida a intimação (ID 73375766), verificou-se que o CNPJ pertence à pessoa jurídica GOLDBANK - CARTOES S.A., que inclusive está cadastrada no Pje como parte agravada, a quem fora encaminhada a intimação para oferecer contrarrazões. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o CNPJ e endereço da parte agravada, a fim de viabilizar a correta intimação da parte e o prosseguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 12:56:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora